Tribunal: TCU
Processo: 020.290/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 980099 (Objeto: construção de 25 Unidades Habitacionais no Setor Flamboyant, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de projetos Básico e Executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final das unidades habitacionais às famílias beneficiárias, incluindo a infraestrutura essencial necessária, conforme Proposta No 33541/2024, Programa Minha Casa Minha vida MCMV FNHIS Sub 50, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6574/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2025, com critério de julgamento de menor preço, modo disputa aberto, sob a responsabilidade do Município de Ribeirãozinho - MT, com valor estimado de R$ 3.761.924,16, cujo objeto é a construção de 25 unidades habitacionais no Setor Flamboyant. Considerando que a concorrência em análise é regida pela Lei 14.133/2021 (peça 1, p. 19) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Banco Nacional de Compras (BNC) (peça 1, p. 43, e peça 8, p. 1); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade (peça 1, p. 1-2, 9; peça 2, p. 1-9); Considerando que os recursos empregados na contratação são de origem federal, oriundos de repasses do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), vinculados à Proposta 33541/2024 do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50 (conforme o item 1 do edital, peça 1, p. 19); Considerando que a empresa Mexum Engenharia e Construções Ltda., por meio de seu representante legal, possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII do Regimento Interno do TCU (peça 2, p. 1-9); Considerando que, conforme dispõe o art. 103, § 1o, in fine, da Resolução TCU 259/2014, verifica-se a existência do interesse público no trato das supostas irregularidades, tendo em vista que, caso confirmadas, há potencial risco de dano ao erário, em razão da possibilidade de não ser selecionada a proposta mais vantajosa obtida no certame, bem como de comprometimento da regularidade dos reajustes a serem aplicados (peça 1, p. 2 e 9); Considerando que o representante alega que o edital e as publicações oficiais da Concorrência 1/2025, promovida pelo Município de Ribeirãozinho-MT, divulgaram a abertura da sessão pública para o dia 29/9/2025, às 9h, sem informar que o prazo para envio das propostas se encerraria dois dias antes da sessão de lances, e que, ao tentar inserir sua proposta no portal BNC em 28/9/2025, a empresa teria sido surpreendida com o encerramento do prazo, impossibilitando o envio da sua proposta (peça 1, p. 4; e peça 4, p. 3); Considerando que o item 3.2 do edital determina que as propostas devem ser enviadas "até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública" (peça 1, p. 21) e o sistema BNC registra o encerramento do recebimento de propostas em 26/9/2025 às 9h26, é dizer, três dias antes da sessão de lances (peça 8, p. 1), e que, contudo, a empresa não apresentou nenhuma evidência de que de fato tentara enviar a proposta no dia 28/9/2025. Considerando que, embora tenha transcorrido quase vinte dias entre a publicação do edital em 10/9/2025 e a sessão dos lances em 29/9/2025 (peça 8, p. 1), a empresa decidiu enviar a sua proposta pelo portal BNC apenas no último dia do prazo (um domingo) às 19h30, atitude essa que sinaliza desinteresse e negligência no tocante a uma licitação de materialidade considerável (3,7 milhões, peça 1, p. 19) para uma empresa com R$ 100 mil de capital social (peça 2, p. 6); Considerando que, segundo o município, três outras empresas apresentaram propostas tempestivamente, não se verificando restrição à competitividade ou prejuízo à igualdade entre os licitantes (peça 1, p. 18), e que, embora tenha sido informada da participação de outras empresas (peça 1, p. 18), a representante não demonstrou numericamente que a sua proposta seria mais vantajosa que as demais ou apontou qualquer irregularidade nelas, sendo que a consulta ao e-TCU não revelou representações de outras empresas para a mesma licitação; Considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 11-12); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) dar ciência ao Município de Ribeirãozinho/MT, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, de que: d.1) consoante os princípios da vinculação ao edital e da publicidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, os prazos para o envio das propostas devem ser àqueles expressamente previstos no instrumento convocatório, vedando-se quaisquer mecanismos que ensejem a redução desse prazo e a competitividade do certame; d.2) consoante o art. 193 da Lei 14.133/2021, as disposições da Lei 8.666/1993 não se aplicam à Concorrência 1/2025; já consoante o art. 92, §3o da Lei 14.133/2021, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e não à data da sessão pública ou da apresentação da proposta, como previa a Lei 8.666/1993; e) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 11) ao Município de Ribeirãozinho/MT e ao representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.290/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mexum Engenharia e Construções Ltda. (27.406.174/0001-05). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ribeirãozinho - MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo Pazeto Medeiros, representando Mexum Engenharia e Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.